Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIA BARBOSA PEREIRA, BRUNO ALBANO VIZOTTO, ADRIANE DE ALMEIDA LINS, ANÍSIO SANTOS CRAVO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA, APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO, SAMUEL STARETZ, ARGEMIRO DE SOUZA DIAS NETO, ANISIA SANTOS DA ROCHA CRAVO, SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E VEICULOS LTDA, CRAVO CRAVO &amp; CRAVO LTDA, SERGIO SANTOS CRAVO, R., TECNO SERVICE PAISAGISMO E ENGENHARIA LTDA - ME, JOSE DA ROCHA CRAVO NETO, LUCIANO GONCALVES DE FARIA, MARCELO SANTOS CRAVO, ADRIANE RESEMDE DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Embargantes Adriane Almeida Lins e Bruno Albano Vizzotto sustentam, em suma, que as providências relativas à reparação do dano ambiental, consistentes na recuperação da área degradada determinada pela r. sentença recorrida, já estavam sendo adotadas no contexto do Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório – EIA/RIMA, elaborados pelo empreendedor e aprovados pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, que exigiram a adoção de medidas de maior alcance no plano de proteção ambiental. Afirmam que, devido a essas medidas, não há necessidade de se elaborar o PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, determinado na sentença e confirmado por esta Corte de Justiça. Em razão dos indicativos de alteração da situação fática após a prolação da sentença e da iminente regularização urbanística da área degradada, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e intime-se o Distrito Federal para que se pronuncie sobre a alegação dos embargados Adriane Almeida Lins e Bruno Albano Vizzotto. Após, retornem os autos para o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora